Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-11.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRÍTICA INFUNDADA À DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu quando a palavra da vítima se mostra coesa e segura quanto à prática do crime de assédio sexual e se encontra corroborada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Não se cogita de erro do tipo quando é instalada uma câmera no banheiro comum do núcleo familiar e o agente armazena imagens com cenas de nudez da sobrinha, cujas imagens foram replicadas em milhares de fotografias para uso em computador particular, sem qualquer autorização, ficando evidente o dolo exigido pelo tipo penal.
3. A dosimetria não merece censura quando fiel ao critério trifásico, com acréscimos proporcionais e nas menores medidas possíveis pela presença de agravantes e causa de aumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.